Tribunal: TJBA
Processo: 8006122-87.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006122-87.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA LAZARA DA SILVA

Advogado(s)
:
IVES SOARES DA CUNHA BURNI

APELADO: LOPES LEMOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA, CARLOS FREDERICO OLIVEIRA, ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a improcedência dos Embargos de Terceiro e a higidez da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 28.570. A Embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria divergido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à proteção do bem de família ao possuidor não proprietário. Alega ausência de análise das provas produzidas, notadamente procuração outorgada pelo proprietário registral ao seu companheiro, depoimentos testemunhais e fotografias que indicariam posse prolongada. Sustenta, ainda, omissão quanto à tese de posse ad usucapionem e violação ao direito social à moradia, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos invocados.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise das provas, da alegada posse qualificada para usucapião e da aplicação da proteção do bem de família, bem como se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes ou para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, assentando que a própria Embargante reconheceu a transferência voluntária da propriedade do imóvel a terceiro, com finalidade de obtenção de crédito, circunstância que afasta a invocação da impenhorabilidade do bem de família em seu favor, diante do princípio da publicidade registral (art. 1.227 do Código Civil).

5. As provas documentais e testemunhais foram analisadas, concluindo-se que não possuem aptidão para desconstituir os efeitos da transferência registral perante terceiros credores. A alegação de posse
ad usucapionem
e de afronta ao direito social à moradia foi expressamente enfrentada, consignando-se a necessidade de harmonização entre o direito à moradia e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

6. A pretensão da Embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos, caso reconhecida a existência de vício pelas instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006122-87.2024.8.05.0113
, em que figuram como embargante SONIA LAZARA DA SILVA e como embargados LOPES LEMOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta